Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600013-81.2022.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: AGUDOS FELIZ DE NOVO
Órgão julgador: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: AGUDOS FELIZ DE NOVO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÕES EM
SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO. APLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO À
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PLEITOS SUPLEMENTARES. MARCO
TEMPORAL. EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A DATA DA ELEIÇÃO.
MANUTENÇÃO
DE
PUBLICIDADE
ANTERIORMENTE
AUTORIZADA.
CONTEÚDO INFORMATIVO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA
ROTINA
ADMINISTRATIVA
ÀS
RESTRIÇÕES
DA
LEI
ELEITORAL.
IRRELEVÂNCIA. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. BENEFÍCIO DO CANDIDATO A
VICE-PREFEITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO
ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REPERCUSSÃO DAS POSTAGENS
E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 43005040 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três meses que
antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica-se aos pleitos suplementares, tendo como
marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução que designa a data do pleito.
3. A manutenção de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para
que se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante que a
peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento anterior ou que tenha caráter
informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa do município às
restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente para, por si só, afastar a
responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.
5. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional,
independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição zelar pelo seu
conteúdo.
6. O candidato a Vice-Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta, responde pela
multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97.
7. Inaplicável a multa em relação ao Município, uma vez que o responsável pela
publicidade institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a pessoa jurídica de
direito público.
8. À mingua de elementos que demonstrem a repe

Inteiro teor:
19/07/2022
Número: 0600013-81.2022.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 06/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600013-81.2022.6.16.0144
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Eleições - Eleição Suplementar, Propaganda Política
- Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600013-
81.2022.6.16.0144 que julgou improcedente a presente representação, nos termos do art. 44 da
Resolução do TSE nº 23.608/19 c/c art. 22, I, "c", da LC nº 64/90 c/c art. 485, I, c/c art. 337, IV, do
Código de Processo Civil. (Representação Especial, com pedido liminar, ajuizada pela Coligação
Agudos Feliz de Novo (MDB e PT) de Agudos do Sul/PR em face de Jesse da Rocha Zoelllner,
Antonio Gonçalves Luz e Município de Agudos do Sul-PR, com fundamento no art. 73, da Lei
9504/97, conduta vedada, pelo que alega o primeiro representado é prefeito em exercício e
candidato à prefeito na próxima eleição suplementar, e que teria mantido as publicidades
institucionais na página do município na internet, às referidas publicações institucionais, tem-se
que a primeira "Agudos recebeu hoje mais um veículo 0K" foi inserida há mais de duas semanas; a
segunda "Segurança Pública de Agudos do Sul" foi publicada há mais de 08 meses; a terceira
"obra concluída" foi publicada há um mês. Pede a exclusão liminar de todas as publicidades
institucionais, bem como que se abstenham de realizar outras publicações nas páginas oficiais da
Prefeitura, sob pena de aplicação de multa; ref. Mandado de Segurança Cível nº 0600093-
89.2022.6.16.0000 e PetCiv nº 0600031-05.2022.6.16.0144) RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Agudos Feliz de Novo 15-MDB / 13-PT (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ANTONIO GONCALVES DA LUZ (RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43005
040
19/07/2022 14:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.894

RECURSO ELEITORAL 0600013-81.2022.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ

C A R L O S
M A U R I C I O
F E R R E I R A
R e l a t o r :

RECORRENTE:
Agudos
Feliz
de
Novo
15-MDB
/
13-PT
- OAB/PR112302
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS
- OAB/PR103813-A
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA

-
OAB/PR35267-A
ADVOGADO:
LUIZ
GUSTAVO
DE
ANDRADE

-
OAB/PR27936-A
ADVOGADO:
LUIZ
FERNANDO
ZORNIG
FILHO
RECORRIDO:
JESSE
DA
ROCHA
ZOELLNER

-
OAB/PR108469-A
ADVOGADO:
GABRIEL
FERREIRA
DE
CRISTO

-
OAB/PR62203-A
ADVOGADO:
THIAGO
DE
ARAUJO
CHAMULERA
RECORRIDO:
ANTONIO
GONCALVES
DA
LUZ

-
OAB/PR108469-A
ADVOGADO:
GABRIEL
FERREIRA
DE
CRISTO

-
OAB/PR62203-A
ADVOGADO:
THIAGO
DE
ARAUJO
CHAMULERA
RECORRIDO:
MUNICIPIO
DE
AGUDOS
DO
SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
- ELEIÇÕES SUPLEMENTARES – RECURSO ELEITORAL –
EMENTA
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÕES EM
SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO. APLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO À
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PLEITOS SUPLEMENTARES. MARCO
TEMPORAL. EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A DATA DA ELEIÇÃO.
MANUTENÇÃO
DE
PUBLICIDADE
ANTERIORMENTE
AUTORIZADA.
CONTEÚDO INFORMATIVO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA
ROTINA
ADMINISTRATIVA
ÀS
RESTRIÇÕES
DA
LEI
ELEITORAL.
IRRELEVÂNCIA. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. BENEFÍCIO DO CANDIDATO A
VICE-PREFEITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO
ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REPERCUSSÃO DAS POSTAGENS
E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 43005040 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três meses que
antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica-se aos pleitos suplementares, tendo como
marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução que designa a data do pleito.
3. A manutenção de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para
que se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante que a
peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento anterior ou que tenha caráter
informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa do município às
restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente para, por si só, afastar a
responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.
5. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional,
independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição zelar pelo seu
conteúdo.
6. O candidato a Vice-Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta, responde pela
multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97.
7. Inaplicável a multa em relação ao Município, uma vez que o responsável pela
publicidade institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a pessoa jurídica de
direito público.
8. À mingua de elementos que demonstrem a repercussão das postagens e a capacidade
econômica dos recorridos, a fixação da multa deve se dar no mínimo legal.
9. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/07/2022
CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO AGUDOS FELIZ DE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral –Fazenda Rio Grande, que julgou
NOVO
improcedente a Representação por ela interposta em face de JESSE DA ROCHA ZOELLNER,
ANTÔNIO GONÇALVES LUZ e MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL para apuração da prática da
conduta vedada pelo art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.
Num. 43005040 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

A improcedência está fundamentada no entendimento de que, tratando-se de pleito
suplementar, não seria razoável exigir-se a observância do prazo de 3 (três) meses prevista na norma,
visto que naquela data a eleição ainda não tinha sido designada. O magistrado considerou, ainda, que a
partir da edição da Resolução TRE-PR nº 886/2022, que designou o pleito suplementar, não se veiculou
novas publicidades, mantendo-se no
apenas aquelas de utilidade pública e caráter informativo.
site
Em suas razões recursais (ID 42939577), a coligação recorrente alegou, em síntese, que: a)
para a configuração da conduta vedada não importa que a publicidade tenha sido veiculada antes do
período eleitoral, bastando a sua manutenção no período vedado; b) restou assentado na jurisprudência do
TSE que o ilícito previsto no art. 73 da Lei nº 9.504/97 configura-se independentemente da demonstração
da potencialidade do ato influir no resultado do pleito e da comprovação do prévio conhecimento do
beneficiário ou da intimação para a retirada da publicidade; c) embora se trata de eleição suplementar,
houve tempo hábil para a suspensão da publicidade institucional, que deveria ter se dado após a edição da
resolução que designou a data do pleito; d) não há dúvida acerca da gravidade da publicidade
institucional, na medida em que são todas matérias que enaltecem a figura do então prefeito interino e
candidato à reeleição e foram mantidas no
da prefeitura durante praticamente todo o tempo de
site
campanha; e e) não se sustenta o argumento de que as publicações tinham caráter meramente informativo,
pois a vedação à veiculação de publicidade institucional é absoluta e abrange também esse tipo de
publicidade.
Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que a demanda seja
julgada procedente e os recorridos condenados ao pagamento de multa em importe superior ao mínimo
legal, ante as peculiaridades do caso.
JESSE DA ROCHA ZOELLNER e ANTÔNIO GONÇALVES DA LUZ apresentaram
contrarrazões (ID 42939582) defendendo a manutenção da sentença, argumentando que: a) a Resolução
TRE-PR nº 886/2022, que designou o pleito suplementar em Agudos do Sul, foi publicada em 09/02/2022
e estabeleceu limitações à publicidade a partir de 14/02/2022, razão pela qual a partir de 11/02/2022
foram adotadas medidas administrativas para cessar a veiculação da publicidade, mantendo-se apenas
aquelas de utilidade pública; b) a realização do pleito, ainda que suplementar, não pode implicar em
paralização das atividades administrativas; c) nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
a propaganda institucional, quando desvinculada do pleito, não caracteriza ilegalidade; d) conforme
recente precedente do Tribunal Superior Eleitoral, a vedação à publicidade institucional nos pleitos
suplementares só se opera a partir da edição da resolução que designa a data do pleito; e) o dispositivo
legal ora tratado proíbe os agentes públicos de AUTORIZAR PUBLICIDADE, sendo impossível a
pretendida interpretação extensiva,
, eis que violadora do princípio da reserva legal; e f)
in malam partem
a manutenção da publicidade deu-se em virtude do indeferimento das medidas liminares pleiteadas pela
recorrente e estava, portanto, amparada por decisões judiciais.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (ID 42943089) opinando pelo
conhecimento e provimento do recurso, ante o caráter objetivo da conduta vedada que, conforme o
entendimento jurisprudencial pacificado, configura-se com a manutenção da publicidade durante o
período vedado.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43005040 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, o recurso
merece conhecimento.
A insurgência da Coligação recorrente refere-se à sentença do Juízo da 144ª Zona Eleitoral
– Fazenda Rio Grande, que julgou improcedente a Representação por ela ajuizada, por entender como não
configurada a conduta vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº9.504/97 em razão: a) de não
ser razoável se aplicar aos pleitos suplementares o prazo de 3 (três) meses previsto na norma, pois a
realização do pleito ainda não era conhecida; e b) considerar que as postagens impugnadas tinham caráter
meramente informativo.
Segundo a alegação da recorrente, os fatos tratados nesta demanda enquadram-se na
vedação contida no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

As condutas vedadas aos agentes públicos são taxativamente previstas na Lei nº 9.504/97
em razão da presunção absoluta de que são tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos.
Em virtude dessa presunção é que a análise das condutas vedadas é realizada de forma
objetiva, por mera subsunção. Não se perquire, para a configuração da conduta vedada, acerca da
intenção do agente, do caráter eleitoreiro do ato ou de sua influência no pleito. As vedações são objetivas
e devem ser respeitadas por todos os agentes públicos.
Na espécie, é incontroverso que o Município de Agudos do Sul manteve publicidade
institucional em seu site oficial no período que antecedeu à eleição suplementar lá realizada em
03/04/2022.
O juízo a quo, com razão, concluiu que não seria razoável exigir-se que a municipalidade
restringisse sua publicidade institucional três meses antes do pleito, ou seja, de 03/01/2022, se a
Resolução TRE-PR nº 866/2022, que designou data para o pleito suplementar, foi editada somente em
09/02/2022.
Num. 43005040 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

Isso não significa, no entanto, que por se tratar de pleito suplementar as vedações contidas
no art. 73 da Lei nº 9.504/97 são inaplicáveis, mas apenas que o marco temporal deve ser adaptado à
realidade da eleição.
Com efeito, esta Corte Eleitoral já decidiu que as regras do art. 73 da Lei nº 9.504/1997
são inteiramente aplicáveis aos pleitos suplementares
que
a partir da publicação dos atos normativos
as designam, quando sua realização é de conhecimento público, conforme se infere do precedente abaixo
transcrito:

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO -
ARTIGO 73, VI, "B", DA LEI Nº 9.504/97 - INCIDÊNCIA DA NORMA A PARTIR DA
EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO TRE/PR 761/17, QUE DESIGNOU A DATA DA ELEIÇÃO
SUPLEMENTAR - PROMOÇÃO PESSOAL NA PUBLICIDADE - IRRELEVÂNCIA -
INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO - ILÍCITO
QUE SE PERFAZ COM A MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO DESPROVIDO.
1. As vedações constantes no artigo 73 da Lei nº 9.504/97 são inteiramente aplicáveis aos
pleitos suplementares, aplicando-se as restrições a partir da publicação do ato normativo
que designar a data da eleição.
2. Para que se configure a propaganda institucional vedada não é necessária a existência
de caráter eleitoreiro, ou que ela promova diretamente a pessoa do candidato. Basta que
se promova a instituição, louvando-se seus feitos.
3. Permitida, em princípio, a propaganda institucional, ela é vedada no período crítico
eleitoral, como medida de se evitar o uso da máquina pública em favor de candidatos
ainda que indiretamente ligados à administração, em desrespeito ao princípio da
igualdade.
4. Recurso desprovido.
(REl n 1368, ACÓRDÃO n 53220 de 24/07/2017, rel. NICOLAU KONKEL JR., DJe
27/07/2017)

Não é outro o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Confira-se:

ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES
2018.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. GOVERNADOR E VICE–GOVERNADOR.
CONDUTA VEDADA E ABUSO DO PODER POLÍTICO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS.
APURAÇÃO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO.
EXTINÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PERÍODO PROIBIDO. CONDUTAS
VEDADAS CARACTERIZADAS. MULTA. APLICAÇÃO. RAZOABILIDADE. ABUSO DE
PODER. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. BENEFÍCIO ELEITORAL NÃO PROVADO.
PROVIMENTO PARCIAL.
Num. 43005040 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

(...)
6. Da realização de publicidade institucional em período vedado
6.1. A Corte de origem assentou que, nas eleições suplementares, as vedações constantes
do art. 73 da Lei nº 9.504/97 devem ser aplicáveis apenas a partir da divulgação dos atos
normativos que as designam, uma vez que somente nesse momento é que a data de
realização do pleito torna–se de conhecimento público.
6.2. Na espécie, a data de realização do pleito suplementar foi conhecida a partir da
publicação da Resolução TRE/TO nº 405/2018, 20.4.2018, que marcou "para o dia 3 de
junho de 2018 a realização de Eleições Suplementares para os cargos de Governador e
Vice–Governador do Estado do Tocantins" (art. 1º).
6.3. Consoante assinalou o Tribunal a quo, "a incerteza e a imprevisibilidade quanto à
efetivação de novo pleito recomendam a extraordinária mitigação de prazos que norteiam
o processo eleitoral, adaptando–os à realidade, na perspectiva da prevalência do critério
da razoabilidade" (RO nº 0600086–33/TO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJe de 29.5.2018).
6.4. A data fixada pelo acórdão regional para início da incidência das vedações constantes
do art. 73, V e VI, da Lei nº 9.504/97 – 20.4.2018 – mostra–se a melhor solução jurídica a
ser considerada no presente caso, já que corresponde ao dia posterior à publicação do
acórdão dos embargos de declaração opostos no RO nº 1220–86/TO, data em que se
tornou definitiva a cassação dos mandatos do governador e da vice–governadora eleitos
em 2014 e a determinação de realização de novo pleito.
(...)
(RECURSO ORDINáRIO ELEITORAL nº 060010891, Relator Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 27/05/2021)

No caso, a Resolução TRE-PR nº 886/2022, que estabeleceu as instruções para a realização
da eleição suplementar aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Agudos do Sul, foi publicada em 11 de
fevereiro de 2022, data a partir da qual devem incidir as vedações do art. 73 da Lei das Eleições, de forma
que toda publicidade institucional anteriormente autorizada e veiculada deveria ter sido retirada.
Conforme demonstrado pela Coligação recorrente por meio da apresentação de relatórios
Verifact (ID 42939534), além das matérias enumeradas na petição inicial – “Agudos recebeu hoje mais
um veículo 0 k”, de 09/02/2022, “Segurança pública de Agudos do Sul”, de 18/06/2021, e “Obra
concluída”, de 20/01/2022 – diversas outras ainda estavam sendo veiculadas no
oficial do município
site
quando da propositura desta demanda, o que é suficiente para a configuração da conduta vedada no art.
73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.
Aduzem os recorridos que a norma em comento, veda ao agente público “autorizar
publicidade” e as postagens impugnadas, por terem sido veiculadas antes da designação do pleito
suplementar, foram autorizadas em período lícito, sendo impossível considerar-se configurada a conduta
vedada, sob pena de violação ao princípio da reserva legal.
A tese, entretanto, há muito foi rechaçada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pois sua adoção
tornaria absolutamente inócua a vedação, possibilitando o favorecimento de candidatos. Prevalece,
Num. 43005040 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

portanto, a ideia de que a permanência da publicidade institucional durante o período vedado é suficiente
para a aplicação da multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97, independentemente de quando ela
tenha sido veiculada ou autorizada. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AIJE. TEORIA DA CAUSA
MADURA. POSSIBILIDADE. PREFEITO E VICE. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO
VEDADO.
SITE
DA
PREFEITURA.
PRESCINDIBILIDADE
DA
AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. SÚMULA Nº 30/TSE. MULTA.
PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
REITERAÇÃO
DE
TESES.
SÚMULA
Nº
26/TSE.
DESPROVIMENTO.
(...)
4. A conclusão no acórdão recorrido está em consonância com o entendimento deste
Tribunal de que, "consoante a jurisprudência consolidada do TSE para as Eleições 2016,
para a caracterização do ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, não se
, uma vez que 'o
exige prova de expressa autorização da divulgação pelo agente público
prévio conhecimento do beneficiário é suficiente a atrair a responsabilidade pela
divulgação de publicidade institucional em período vedado'" (AgR-AI nº 56-42/SP, Rel.
Min. Rosa Weber, j. em 24.4.2018) e de que "o chefe do Poder Executivo é responsável
pela publicidade institucional em período vedado, haja vista seu dever de zelar pelo
conteúdo divulgado em página eletrônica oficial do ente federado" (AgR-REspe nº
0600686-60/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 3.5.2019), o que atrai a Súmula nº 30/TSE,
igualmente aplicável aos recursos manejados por afronta a lei.
5. A multa por conduta vedada decorre do § 4º do art. 73 da Lei das Eleições. Nas
representações para sua apuração, é previsto o rito do art. 22 da LC nº 64/90 por força do
§ 12 do art. 73 da Lei nº 9.504/97. Precedentes.
6. "Não há como afastar a aplicação da sanção pecuniária nem a reduzir, pois o Tribunal
de origem fez a dosagem da pena com base em circunstâncias fáticas do caso que se
adéquam à hipótese descrita nos autos. Ademais, 'a multa fixada dentro dos limites legais
não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade'" (AgR-AI nº
2256-67/GO, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 26.9.2018). Na fixação da multa, a Corte
de origem considerou a gravidade da conduta, a quantidade de matérias e a necessidade
do seu caráter pedagógico. A reforma de tal conclusão esbarraria no óbice da Súmula nº
24/TSE.
(...)
(TSE. AI nº 4746, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 16/09/2019)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. OUTDOORS. PERÍODO PROIBIDO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
(...)
Num. 43005040 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

2. A permanência de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente
para que se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante
que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento anterior.
Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e do art. 73, VI, b, da Lei das
Eleições, o caráter eleitoreiro da publicidade institucional é irrelevante para a incidência
da vedação legal.
(...)
(Recurso Especial Eleitoral nº 164177, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da
Silva, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 13/05/2016, Página 74)

Igualmente irrelevante é a alegada adoção de medidas administrativas para suspender a
publicidade institucional a partir de 11/02/2022. Primeiro, porque os próprios recorrentes admitem que a
alegada suspensão não abrangeria “questões de utilidade pública”, que nos termos da jurisprudência
pacífica também estão abrangidas pela vedação legal. Depois, porque as ditas medidas, se adotadas, não
foram efetivas, o que demonstra que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus de zelar pelo
cumprimento da legislação.
Nesse sentido, veja-se os seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PREFEITO E VICE–PREFEITO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VII, DA LEI Nº
9.504/1997. GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, NO PRIMEIRO
SEMESTRE DO ANO ELEITORAL, QUE EXCEDAM A MÉDIA DE DESPESAS DOS
PRIMEIROS
SEMESTRES
DOS
TRÊS
ANOS
IMEDIATAMENTE
ANTERIORES. AGRAVO DE LUCIMAR SACRE DE CAMPOS. RITO
PROCEDIMENTAL PREVISTO NO ART. 22 DA LC Nº 64/1990. DEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. BUSCA DA
VERDADE REAL. POSSIBILIDADE. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. ART. 22, VI
E VII, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. PRECEDENTES. ACÓRDÃO REGIONAL
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA
Nº 30/TSE. GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM ANO ELEITORAL QUE
EXCEDEM A MÉDIA DOS TRÊS ANOS ANTERIORES. INFRAÇÃO ELEITORAL DE
CARÁTER OBJETIVO. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. PENALIDADE DE
MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE.
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA INSERIDA NO CONCEITO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO.
(...)
7. Os atos publicitários com caráter de utilidade pública não se destacam da classificação
de publicidade institucional, sendo igualmente considerados para efeito de configuração
de condutas vedadas a agentes públicos e de abuso de poder.
8. Agravo desprovido.
(...)
Num. 43005040 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 38696, Relator Min. Edson Fachin, DJE 05/10/2020)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO NÃO PERMITIDO POR LEI.
NEGADO PROVIMENTO.
(...)
3. O TSE firmou a compreensão de que é vedado veicular publicidade institucional nos 3
meses que antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter informativo,
educativo ou de orientação social (AgR–AI nº 56–42/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgado em
24.4.2018, DJe de 25.5.2018).
4. A divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional não é
requisito indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei
nº 9.504/1997 (AgR–REspe nº 9998978–81/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado
em 31.3.2011, DJe 29.4.2011).
5. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE. Agravo de Instrumento nº 29293, Relator Min. Og Fernandes, DJE 08/06/2020)

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO COMO RECURSO
INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
PERÍODO VEDADO. RESPONSABILIDADE. TITULAR DO ÓRGÃO. PRECEDENTES.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 73, VII, B, DA LEI Nº 9.504/1997.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que condenou os representados pela prática de conduta
vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997. Agravo conhecido como recurso
inominado (art. 35 da Res.-TSE nº 23.398/2013).
2. Hipótese em que, nos três meses antes do pleito, foram divulgadas, nos sítios do
Ministério do Planejamento e do Governo Federal, informações a respeito de atos do
governo federal relativos ao PAC, como obras do Projeto de Integração do Rio São
Francisco, construção e entrega de moradias para famílias de baixa renda, investimentos
em transporte público, habitação, entre outras.
3. O titular de órgão, ainda que tenha tomado providências para evitar a prática vedada
, é responsável pela publicidade institucional veiculada em
pela legislação eleitoral
, tendo em vista ser "sua atribuição zelar
período vedado no endereço eletrônico do órgão
pelo conteúdo divulgado na página eletrônica oficial" (AgR RO nº 1131-48/CE, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 20.02.2018).
Num. 43005040 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

4. Constatada a divulgação de publicidade institucional em período vedado, relativamente
a endereços eletrônicos de órgãos federais, os respectivos titulares das pastas envolvidas
(Planejamento e Comunicação Social) são responsáveis pela prática da conduta vedada
descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997.
(...)
7. Recurso a que se nega provimento.
(Recurso em Representação nº 177034, Acórdão, Relator Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 30/09/2019)

Nesse ponto, importante salientar que os diversos precedentes trazidos pelos recorridos em
suas contrarrazões, no sentido de verificar se a publicidade respeitou o interesse público, são inaplicáveis,
ou porque se referem à apuração de outros ilícitos, como abuso de poder e propaganda eleitoral
antecipada, ou porque traduzem entendimento há muito superado pela Corte Superior.
Assim, conclui-se que, ante a incontroversa manutenção da publicidade institucional no
oficial do município de Agudos do Sul, mesmo depois da designação da data da eleição suplementar,
site
restou caracterizada a conduta vedada pelo art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, sendo procedente a
representação ajuizada.
O reconhecimento da configuração da conduta vedada atrai a incidência da multa prevista
no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece:

Art. 73.
§4º. O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a
cem mil UFIR.
(...)
§8º. Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas
vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

A multa, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, deve ser aplicada
individualmente aos responsáveis pela conduta vedada, bem como aos candidatos eventualmente
beneficiados, não atingindo terceiros alheios ao pleito eleitoral, ainda que tenham obtido algum proveito
da conduta.
Nesse sentido:

(...)
Num. 43005040 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

7. ‘A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o chefe do Poder
Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional, independentemente
da delegação administrativa, por ser sua atribuição zelar pelo seu conteúdo. Precedentes.
Ademais, igualmente pacificada a orientação de que a multa por conduta vedada também
alcança os candidatos que apenas se beneficiaram delas, nos termos dos §§ 5º e 8º do art.
73 da Lei 9.504/97, ainda que não sejam diretamente responsáveis por ela, tal como na
hipótese de vice-governador ́. Precedentes. [...]
(TSE. Ac. de 29.5.2018 no AgR-RO nº 187415, rel. Min. Rosa Weber; no mesmo sentido o
Ac. de 7.12.2017 no RO nº 172365, rel. Min. Admar Gonzaga e o Ac. de 21.6.2016 no
AgR-RO nº 251024, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.)

(...)
Conduta vedada. [...] Multa. Aplicação a candidato beneficiado. [...] 10. A multa deve ser
aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e 8º do art. 73 da Lei nº
9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público responsável quanto dos
partidos políticos, coligações e candidatos que se beneficiaram da conduta vedada,
independentemente de autorização ou anuência para a prática do ato. [...]
(TSE. Ac. de 13.8.2020 na Rp nº 119878, rel. Min. Luis Roberto Barroso.)

A responsabilidade pela conduta vedada recai sobre o recorrido JESSE DA ROCHA
ZOELLNER, que na qualidade de Chefe do Poder Executivo tinha o dever de zelar pela regularidade da
publicidade institucional do município.
Já o recorrido ANTÔNIO GONÇALVES DA LUZ, como candidato a vice-prefeito, foi
evidentemente beneficiado pela conduta, o que enseja, também em relação a ele, a imposição de multa.
Em relação ao MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, no entanto, a conclusão é diversa.
Ainda que se considere que a pessoa jurídica de direito público seja legítima para figurar no polo passivo
da demanda, pois em relação a ela pode ser imposta a determinação de suspensão imediata da conduta –
na espécie, a remoção do conteúdo – a ela não se pode impor a sanção de multa.
Interpretação diversa traria um prejuízo dobrado ao ente público, que já foi utilizado de
instrumento para um favorecimento indevido dos agentes públicos por ele responsáveis. Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2012 - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES PÚBLICOS - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PERÍODO DE 3 MESES
ANTES DO PLEITO - ARTIGO 73, VI, "B", DA LEIN.º9.504/97 - PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
NO
SITE
DA
PREFEITURA
-
DESNECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO - CONDUTA OBJETIVA QUE
Num. 43005040 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

INDEPENDE
DE
VERIFICAÇÃO
DE
POTENCIALIDADE
OU
MÁ-FÉ
-
CARACTERIZAÇÃO DA ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO
MUNICÍPIO.
(...)
4. Não há que se falar em imposição de multa ao Município, uma vez que o responsável
pela publicidade institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a pessoa
jurídica de direito público.
5. Afastamento da sanção de cassação de registro ou diploma por ausência de gravidade
da conduta.
6. Manutenção da decisão liminar de suspensão da conduta vedada, na forma do § 4º do
art. 73 da Lei nº 9.504/97.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 89311, Relatora Dra. Andrea Sabbaga De Melo,
26/09/2012).

Por fim, quanto ao valor da multa, não obstante a alegação da Coligação recorrente, no
sentido de que a fixação não pode se dar no patamar mínimo, não se verifica elementos suficientes para a
exasperação do valor.
Não obstante as postagens tenham sido mantidas no
oficial durante quase todo o
site
período eleitoral, não há prova nos autos quanto ao seu alcance e repercussão.
Ademais, como bem pontuado pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos, na análise da
proporcionalidade da multa devem ser considerados os salários percebidos pelos recorridos na qualidade
de prefeito e vice-prefeito de Agudos do Sul, que não são vultuosos, na medida em que "cabe ao
Judiciário dosar a multa prevista no § 4º do mencionado art. 73, de acordo com
(Rp nº
a capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu"
2959-86/DF, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 17.11.2010).
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral interposto pela
, e, no mérito, em
para o
COLIGAÇÃO AGUDOS FELIZ DE NOVO
DAR-LHE PROVIMENTO,
fim de condenar os recorridos
ao
JESSE DA ROCHA ZOELLNER e ANTÔNIO GONÇALVES LUZ
pagamento de multa no importe de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais) cada um, em razão da
prática da conduta vedada no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Num. 43005040 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

Adoto o relatório original nos três feitos sob julgamento e tenho a honra de acompanhar o e. relator
quanto à admissibilidade dos recursos e quanto à plena caracterização das condutas vedadas concernentes
à manutenção de publicidade institucional no período vedado, atraindo as multas correspondentes.
Todavia, há dois pontos que chamaram a minha atenção e que demandam maior reflexão, na minha ótica.
O primeiro concerne ao fracionamento de representações.
Não há dúvidas que as três representações dizem respeito à mesma conduta vedada - publicidade
institucional -, diferindo apenas quanto à plataforma em que veiculada.
Nos autos 13-81, as malfadadas publicações foram mantidas, no período vedado, no sítio eletrônico
oficial da prefeitura, tendo sido identificadas, segundo o "relatório de captura técnica de prova digital" (id.
42939534), 16 imagens distribuídas em cinco URL acessadas.
Nos autos 14-66, a mesma irregularidade foi verificada na página oficial do município no Facebook,
tendo sido identificadas, segundo o "relatório de captura técnica de prova digital" (id. 42939477), 21
imagens distribuídas em cinco URL acessadas. Há imagens com números baixíssimos de visualizações
(uma, três, quatro, cinco, seis, 14) e apenas três que alcançam números significativos (1.000, 1.300 e
2.500). Mesmo assim, a interação efetiva também é muito baixa, correspondendo, nas três maiores, a 33,
41 e 34 curtidas.
Nos autos 15-51, a mesma irregularidade foi verificada na página oficial do município no Instagram,
tendo sido identificadas, segundo o "relatório de captura técnica de prova digital" (id. 42939370), duas
imagens, uma com 36 curtidas e outra com 28, distribuídas em três URL acessadas.
Como se vê, há diferenças muito significativas entre a quantidade de matérias divulgadas em cada
plataforma, mas o seu alcance é, pelo que se extrai da prova dos autos, diminuto.
Da mesma forma, o município de Agudos do Sul é pequeno, contando atualmente (base junho/2022) com
8.009 eleitores. Em consulta à página de transparência da administração municipal (disponível em
https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-137/con_totalfolhapagamento.faces),
obtém-se
a
informação de que a remuneração bruta do prefeito é de R$ 11.904,30 e a do vice-prefeito de R$
4.642,47.
Nesse panorama, o fracionamento das representações relativas à conduta vedada verificada, que é a
mesma, embora externada em plataformas distintas, acaba tendo por efeito prático a aplicação de multas
muito mais altas do que seriam fixadas caso tivesse havido a concentração das demandas em apenas uma
representação.
Não se desconhece que o artigo 96-B da Lei nº 9.504/97 somente prevê a possibilidade de reunião para
julgamento das "ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato" e que, além de as
partes serem as mesmas nas três representações, o TSE vem entendendo que publicações distintas não se
adequam ao conceito de "mesmo fato" para fins de reunião (no sentido, AgR no AREspE nº
060035077/BA, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 06/06/2022), mas as demandas são tão umbilicalmente
conexas que o relator adiou o julgamento do REl 14-66 para que os três recursos fossem apreciados na
mesma data.
Por essa conjugação de fatores e a meu sentir, os três recursos, ainda que formalmente separados, devem
ser apreciados de forma conjunta.
Todavia, na impossibilidade de se aplicar uma multa única para todas as infrações, majorada segundo os
critérios normalmente adotados por esta Corte para situações análogas, reputo suficiente para a
reprimenda das condutas vedadas observadas a fixação de uma multa no mínimo legal em cada um dos
processos.
Num. 43005040 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

Em segundo lugar, preocupa-me a aplicação da sanção ao candidato a vice-prefeito, já que inexiste nos
autos prova de anuência ou mesmo do seu conhecimento prévio quanto às infrações, além não restar
subjetivamente demonstrado o benefício pessoal.
De se notar que, em que pese a imperatividade do disposto no § 8º do artigo 73 da Lei das Eleições,
segundo o qual as multas por conduta vedada serão aplicadas "aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem", fato é que a
jurisprudência do TSE, ainda que com oscilações, aponta no sentido de se exigir o conhecimento prévio
do candidato que não participa do ilícito e é sancionado na condição de integrante da chapa e do polo
passivo da ação. A título de exemplo:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. CONDUTA VEDADA. ART.
73, IV, b, DA LEI Nº 9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
. DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM JORNAIS LOCAIS.
VEDADO
.
RESPONSABILIZAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO
NECESSIDADE
DE
. ENUNCIADO Nº 30 DA
DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO CONHECIMENTO
SÚMULA DO TSE.
.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO CONHECIMENTO
PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido adotou entendimento em consonância com a jurisprudência do TSE,
no sentido da exigência de comprovação do prévio conhecimento para fins de
. Incidência do Enunciado nº 30 da
responsabilizar o beneficiário de conduta vedada
Súmula do TSE.
2.
em razão da
O prévio conhecimento dos beneficiários não pode ser presumido
quantidade de jornais publicados e da população do município, sendo necessária prova do
. Precedente.
efetivo conhecimento
3. Assentado pelo acórdão regional a inexistência de qualquer elemento probatório que
indique o real conhecimento ou a ingerência dos beneficiários, adotar entendimento em
sentido diverso violaria o Verbete Sumular nº 24 do TSE.
4. Negado provimento ao agravo interno.
[TSE, AgR no AI nº 34041/RS, rel. Min. Og Fernandes, DJE 15/06/2020, não destacado no
original]
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, b, DA LEI 9.504/97. COLOCAÇÃO DE
PLACAS E PINTURAS EM BEM PÚBLICO. CONDUTA DA GESTÃO ANTERIOR.
PRÉVIO CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE DOS AGRAVADOS NÃO
DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A responsabilização do beneficiário pela conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97 - publicidade institucional em período vedado nos três meses que antecedem
. Precedentes.
o pleito - requer prova de seu conhecimento prévio acerca do ilícito
2. Na espécie, além de a propaganda ter sido realizada pela administração anterior, é
incontroverso que o agravado, ao assumir o cargo de governador do Piauí, editou decretos
visando coibir a prática.
3. Concluir pela ciência prévia do agravado acerca dos ilícitos demandaria reexame de
fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.
4. Agravo regimental desprovido.
Num. 43005040 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

[TSE, AgR no REspEl nº 56651/PI, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 02/04/2018, não destacado
no original]
Caso a multa ao vice refira-se tão-somente ao indireto benefício à chapa da qual há a sua integração, a
multa ao candidato a prefeito, já supre tal finalidade, já que não há demonstração da participação
subjetiva do candidato a vice nos fatos narrados nas petições iniciais.
Por esse motivo, reputo que não deve ser aplicada multa ao candidato a vice-prefeito, de vez que não
integrava a administração municipal e não há prova do seu prévio conhecimento acerca da conduta
vedada em curso.
A título sucessivo - caso esta Corte resolva aplicar multa ao candidato a vice-prefeito na condição de
hipotético beneficiário, no valor fixado pelo e. relator -, registro também aqui um ponto de divergência.
Como declinado anteriormente, a prefeitura de Agudos do Sul remunera de forma significativamente
distinta o prefeito e o vice-prefeito, sendo que este percebe apenas 39% do subsídio destinado àquele.
Não havendo qualquer constatação de que o vice-prefeito teria contribuído, anuído ou mesmo sido
cientificado da conduta vedada em curso, bem como sendo manifesta a disparidade econômica entre ele e
o prefeito, afigura-se desproporcional a fixação de multa no mesmo patamar atribuído ao gestor público
diretamente responsável pelas infrações.
Por esses motivos, ainda que a Corte mantenha as multas ao prefeito tal como propostas pelo e. relator,
caso a orientação do Colegiado seja pelo sancionamento do candidato a vice-prefeito na condição de
beneficiário, ainda que indireto e sem subjetividade, a qual insisto que deve ser demonstrada, proponho
que suas multas sejam fixadas no mínimo legal.
Condensando as considerações expendidas e renovando o pedido de vênia ao e. relator, VOTO no sentido
de DAR PROVIMENTO PARCIAL às insurgências para o fim de fixar as multas aplicadas nos três
recursos eleitorais no mínimo legal, exclusivamente em desfavor de JESSÉ DA ROCHA ZOELLNER, na
condição de responsável pelas condutas vedadas, julgando-se improcedentes as representações movidas
contra o candidato a vice-prefeito ANTÔNIO GONÇALVES DA LUZ.
Sucessivamente, entendendo a Corte por manter a responsabilização de ANTÔNIO, fixar as multas
correspondentes no mínimo legal, dada a sua condição econômica e a falta de prova de que tenha
contribuído, anuído ou mesmo sido cientificado das infrações.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600013-81.2022.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: AGUDOS FELIZ DE NOVO
15-MDB / 13-PT - Advogados do RECORRENTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: JESSE
DA ROCHA ZOELLNER, ANTONIO GONCALVES DA LUZ- Advogados dos RECORRIDOS:
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A - RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL.
DECISÃO
Num. 43005040 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos, que declarou voto,
acompanhado pelo Juiz Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 18.07.2022.
Num. 43005040 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 19/07/2022 14:41:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071914411508000000041976863
Número do documento: 22071914411508000000041976863